Tribunal: TCU
Processo: 018.057/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9695/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.057/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lucia Troina da Fonseca (XXX.442.367-XX); Doralice Guimaraes da Silva (XXX.427.367-XX); Marcia Helena Sanches Ribeiro (XXX.941.717-XX); Maria Aparecida Armondi Colvero (XXX.404.957-XX); Mariana Costa Teixeira da Silva (XXX.060.617-XX); Maristela Jose Ribeiro da Silva (XXX.477.847-XX); Vilma Pereira Belem (XXX.034.117-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.